Tribunal: STF
Processo: ARE 1561762
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. SUBSTÂNCIA: CRACK. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INOCORRÊNCIA. CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISRPUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ARTIGO 28, APENAS PARA DELE EXCLUIR A CRIMINALIZAÇÃO DA POSSE, PARA USO PRÓPRIO, DA SUBSTÂNCIA CANABIS SATIVA, NO QUANTUM DE ATÉ 40 GRAMAS OU SEIS PLANTAS-FÊMEAS. TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 635.659. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (LEI N. 11.343/2006, ART, 33, CAPUT) — AVENTADA ILEGALIDADE DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE NA RESIDÊNCIA POR INEXISTÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL — INOCORRÉNCIA — VIOLAÇÃO DOMICILIAR ADMITIDA NA HIPÓTESE DE FLAGRANTE DELITO (CF/88, ART. 5º, XI) — TESE AFASTADA - PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FIGURA DE USUÁRIO - VIABILIDADE — PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA ENCONTRADA EM PODER DA ACUSADA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA DESTINAÇÃO COMERCIAL - RÉ USUÁRIA CONFESSA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 — REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    Nas razões do apelo extremo, a recorrente aponta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, alega violação ao artigo 5º, X, da Constituição Federal, sob a consideração de que “admitida a integridade física do indivíduo como único bem jurídico tutelado pelo art. 28 da Lei de Drogas, parece ser clara a inconstitucionalidade da criminalização dessa autolesão”. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que “o Tema 506/STF não se aplica ao presente recurso, porquanto a atipicidade penal reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal restringe-se à apreensão de maconha em contexto de consumo pessoal e, no caso concreto, registrou-se a apreensão de crack”, e que incidiria o óbice previsto na Súmula 282 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 506 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “(i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); (ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; (iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; (iv) nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; (v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; (vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; (vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; (viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.”



    Verifica-se que a tese firmada pelo Plenário desta Suprema Corte limita-se à cannabis sativa (maconha), não abarcando as demais substâncias entorpecentes. 



    In casu, conforme consta no acórdão ora impugnado, “A acusada Maria Luciana Bezerra da Silva, por sua vez, em ambas as etapas da persecução criminal (fls. 15 e 114), negou a prática do comércio espúrio, afirmando que possuía apenas duas pedras de crack para consumo próprio”.



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial deste Tribunal, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente